Tribunal: TJSP
Processo: 0011049-35.2017.8.26.0554
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Réu pronunciado por homicídio qualificado – Insurgência do acusado pugnando pela impronúncia nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal – Negativa de autoria – Descabimento – Para a pronúncia, bastam indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, presentes nos autos – Artigo 413 do Código de Processo Penal – Ausência de circunstâncias aptas

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Réu pronunciado por homicídio qualificado – Insurgência do acusado pugnando pela impronúncia nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal – Negativa de autoria – Descabimento – Para a pronúncia, bastam indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, presentes nos autos – Artigo 413 do Código de Processo Penal – Ausência de circunstâncias aptas a ensejar a impronúncia – Participação do recorrente deve ser julgado pelo juiz natural, o Conselho de Sentença – Pronúncia mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0011049-35.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente VITOR
AUGUSTO MONTEIRO REIS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0011049-35.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 1102 2/6
VOTO No 1102
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0011049-35.2017.8.26.0554
COMARCA: Santo André Vara do Júri
RECORRENTE: Vitor Augusto Monteiro Reis
RECORRIDO: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Dra. Milena Dias
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Réu pronunciado por
homicídio qualificado
Insurgência do acusado pugnando
pela impronúncia nos termos do artigo 414 do Código de
Processo Penal Negativa de autoria Descabimento Para a
pronúncia, bastam indícios suficientes de autoria e prova de
materialidade, presentes nos autos Artigo 413 do Código de
Processo Penal Ausência de circunstâncias aptas a ensejar a
impronúncia Participação do recorrente deve ser julgado
pelo juiz natural, o Conselho de Sentença
Pronúncia
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
A sentença de fls. 640/643, julgou admissível o
prosseguimento da pretensão acusatória deduzida na ação penal,
pronunciando o réu como incurso no artigo 121, §2o, inciso IV do Código
Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, de acordo
com o artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal e nos termos do
artigo 74, §1o, do Código de Processo Penal.
Recorre o réu (fls. 684/692), alegando que foi
pronunciado apenas com base em indícios. Requer, portanto, a impronúncia.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público
às fls. 695/697, em discordância com o pleito defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0011049-35.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 1102 3/6
O recurso foi regularmente recebido e processado,
mantida a decisão por seus próprios fundamentos (fls. 699).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 709/717).
É o relatório.
O inconformismo do recorrente não merece
acolhimento.
Consta dos autos que, no dia 26 de abril de 2017,
por volta das 02:00 horas, na Rua Planaltina, no 102, Vila Sá, Vila
Metalúrgica, na cidade e comarca de Santo André, o recorrente Vitor
Augusto Monteiro Reis, agindo com intenção de matar, valendo-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima, disparou arma de fogo contra Luiz
Fernando de Almeida Nunes, produzindo-lhe os ferimentos descritos no
laudo de exame necroscópico juntado aos autos às fls.103/106, os quais
foram a causa de sua morte.
Ao cabo da instrução processual, a Magistrada a
quo, diante da comprovada materialidade e dos indícios de autoria coletados
pela prova oral, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri.
Apesar das razões apresentadas pelo recorrente, a
pronúncia deve subsistir incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0011049-35.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 1102 4/6
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 7/15), relatório final (fls.251/253) e laudo
necroscópico (fls. 103/106), que constataram que a vítima faleceu em
decorrência de traumatismo crânio encefálico devido a ação de agente
perfuro-contundente.
Estão presentes indícios de autoria, conforme os
relatos prestados pelas testemunhas em seus depoimentos na fase
administrativa.
O réu Vitor Augusto Monteiro Reis, em seu
depoimento em juízo (fls. 620/625 mídia anexa) negou a prática delitiva.
Afirmou que foi preso por porte de arma, mas alega que não portava arma
alguma. Quando estava no CDP, foi levado a delegacia para depor e foi
informado que a arma apreendida anteriormente foi utilizada em um
homicídio.
Em juízo, sob o crivo do contraditório, as
testemunhas Sergio Augusto de Oliveira e Helio Augusto dos Passos, ambos
Policiais Militares, relataram que efetuavam patrulhamento quando viram um
veículo ocupado pelo réu e outros dois rapazes, empreender fuga. Em
seguida, os rapazes abandonaram o veículo na via pública. Ao abordarem o
recorrente encontraram uma arma na cintura do réu e outra no interior do
veículo.
A testemunha Carlos Alberto Camillo Manuel, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0011049-35.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 1102 5/6
sua vez, narrou que estava em sua residência quando ouviu barulhos de tiro e,
então, presenciou rapazes abandonando o local dos fatos em um veículo (fls.
611/613).
A pronúncia, nestes casos, é de rigor. Como é
cediço, o juiz natural em crimes dolosos contra a vida é o Conselho de
Sentença do Tribunal de Júri, conforme preceito constitucional insculpido no
inciso XXXVIII do artigo 5o da Carta Magna. Subtrair dos jurados a
apreciação do caso em tela é medida incabível.
Pelos mesmos motivos, não se pode, neste momento
processual, afastar as qualificadoras. As qualificadoras têm respaldo na prova
colhida. A valoração da suficiência ou não da prova colhida para configurar
as qualificadoras é prerrogativa dos jurados, cabendo ao juiz, na primeira
fase, só afastá-las quando manifestamente descabidas, o que não é o caso,
mesmo porque nesta fase vigora o princípio “in dubio pro societate” e não o
“in dubio pro reo”.
Por todo o exposto, provada a existência do crime
descrito na denúncia e presentes indícios de autoria, deve ser proclamada a
admissibilidade da acusação, para que esta seja decidida no plenário do Júri,
nos termos do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal (cf., p. ex.,
RTJ, 63/476; RT, 476/322, 557/323, 644/258, 747/664, 755/598 e 783/679;
LexJTJ, 229/311).
Não é caso, portanto, de impronúncia ou de
absolvição sumária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0011049-35.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 1102 6/6
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora